Tribunal: CARF
Processo: 10830.921256/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.921256/2009-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.095 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
ASPERPLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
Sendo plenamente demonstrada a análise do direito crédito em planilhas de
apuração disponíveis em sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
internet, é impertinente a arguição de nulidade do ato decisório por
cerceamento do direito de defesa.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
Não havendo elementos de provas capazes de modificar o demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível, deve ser mantido o despacho decisório
eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 148 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.921256/2009-80
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.921256/2009-80
Acórdão n.o 3002-001.095
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 139 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 2.884,99, demonstrado no Pedido de Ressarcimento no
31994.58980.171007.1.1.01- 6808, referente ao 3o trimestre de 2007, reconheceu o
valor de R$ 2.164,75.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 15103.12755.171007.1.3.01-7238.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido
pela autoridade administrativa, em razão da constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do
Brasil, endereço www.receita.fazenda.gov.br (opção Empresa ou Cidadão, Todos os
Serviços, assunto “Restituição...Compensação”, item PER/DCOMP, Despacho
Decisório).
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 03/08, acompanhada dos documentos de fls.
09/119, na qual alega resumidamente o seguinte:
1. Referente ao 1o trimestre de 2007, apurou-se no pedido de ressarcimento no
36629.76949.180407.1.1.01-3457 o equivalente a R$ 3.439,82 de saldo credor de IPI.
Na declaração sob no 09016.09016.180407.1.3.01-2805, foram utilizados somente o
valor de R$ 2.129,17, ficando um saldo a ser compensado posteriormente no valor de
R$ 1.310,65;
2. O valor de R$ 1.310,65 foi transportado para o pedido de ressarcimento sob
no 00703.92525.250707.1.1.01-1969, do 2o trimestre no campo de “demonstrativo de
créditos saldo credor do período anterior”, já no mês de ABRIL/07;
3. Com o saldo transportado mais as notas fiscais com os créditos de IPI do 2o
trimestre, foi apurado um crédito de IPI no valor total de R$ 4.581,57, sendo somente
utilizado na declaração de compensação sob no 2086.68954.250707.1.3.01-1408 o
valor de R$ 3.861,33, permanecendo um saldo credor no valor de R$ 720,24;
4. O valor de R$ 720,24 foi transportado para o pedido de restituição sob no
31994.58980.171007.1.1.01-6808, do 3° trimestre no campo de “demonstrativo de
créditos saldo credor do período anterior”, já no mês de JULHO/07.
5. Verificou-se que a não homologação do crédito não está motivada, apenas
alega-se que “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado”.
Significa dizer que a Receita Federal não reconheceu as notas fiscais do período por
entender que as mesmas não contêm legalidades do crédito, e cabe então pela falta de
motivação e publicidade da notificação em seu conteúdo de mérito, ser cancelada por
não ter a fundamentação correta;
6. Para que a RFB possa reexaminar sua decisão, a requerente apresenta cópia
de todos os atos de compensação efetuados, cópia das notas fiscais e planilha
demonstrando todos os créditos;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.921256/2009-80
Acórdão n.o 3002-001.095
S3-TE02
Fl. 2

7. Ao final, requer seja provida a manifestação, cancelando de ofício a cobrança
do valor R$ 720,24.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 147/152):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
Não havendo elementos de provas capazes de modificar o demonstrativo de apuração do saldo
credor ressarcível, deve ser mantido o despacho decisório eletrônico.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
Sendo plenamente demonstrada a análise do direito crédito em planilhas de apuração
disponíveis em sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, é impertinente a
arguição de nulidade do ato decisório por cerceamento do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, o acórdão consignou o entendimento de que não houve
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, em razão de, ao contrário do alegado, o
despacho decisório ter apresentado a adequada fundamentação legal e de que a demonstração do
crédito estaria disponível em planilhas no site da SRFB. Além disso, ao contribuinte foi
oportunizada apresentação de defesa.
Afirmou que o contribuinte não apresentou elementos de prova para que o valor
informado no campo “demonstrativo de crédito saldo credor do período anterior”, no mês de
julho/2007, supostamente preenchido com erro, seja diferente do declarado inicialmente em seu
pedido de ressarcimento no 31994.58980.171007.1.1.01-6808, sendo seu o ônus de provar o
direito creditório pretendido.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 27/06/2017 (vide AR à fl.
156 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de
solicitação de juntada em 26/07/2017, à fl. 163) Recurso Voluntário (fls. 166/180).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu a existência de nulidade, ora referindo-se a
despacho decisório, ora a auto de infração. A nulidade decorreria de suposta afronta aos seus
direitos tributários e constitucionais, e aos princípios da legalidade, motivação, contraditório e
ampla defesa. Arguiu que a ação fiscal não procedeu ao levantamento correto, para ter, assim,
sustentação (prova) e valor legal.
Em relação à controvérsia acerca do saldo credor, apresentou, à fl. 171,
demonstrativo de valores e afirmou que às fls. 127/132 dos autos está a documentação que
evidenciaria o valor passível de ressarcimento. Arguiu (fl. 172) que teria havido equívoco na
segunda planilha constante da fl. 150 dos autos, no acórdão recorrido, por não constar “o saldo
credor anterior que se apurou no segundo semestre de 2007 no valor de R$ 720,24”, o que seria o
motivo de todo o “contraditório formado”. Afirmou, também, que, como não houve glosa fiscal,
não há que se falar em diferença de valores.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.921256/2009-80
Acórdão n.o 3002-001.095
S3-TE02
Fl. 2,5

Pediu, ao fim, a reforma da decisão recorrida e que o despacho decisório seja
julgado extinto. Juntou às fls. 181/201, despacho decisório, PERDCOMP e procuração.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade
Da leitura do Recurso Voluntário interposto, verifica-se que o contribuinte
requereu, ao final, que o despacho decisório seja julgado extinto, tendo apresentado, no decorrer
da peça recursal, argumentos relacionados à suposta nulidade, ora remetendo-se ao despacho
decisório, ora referindo-se ao auto de infração. Em sua fundamentação, arguiu que a ação fiscal
não procedeu ao levantamento correto, para ter, assim, sustentação (prova) e valor legal.
De início, é importante esclarecer que a presente demanda versa sobre pedido de
ressarcimento, iniciado pelo contribuinte, não correspondendo, portanto, a um auto de infração.
Nesse contexto, completamente inadequada a argumentação de nulidade de auto de infração,
simplesmente inexistente no caso vertente.
De outro norte, no que tange ao argumento de nulidade do despacho decisório,
verifica-se que tampouco merece guarida os argumentos do Recorrente. Como bem analisou a
DRJ na decisão recorrida, o despacho decisório proferido, in casu, atende a todos os requisitos
legais para a sua validade.
Ademais, como também fora muito bem abordado pela decisão recorrida, o ônus
da prova quanto à certeza e liquidez do crédito alegado incumbe ao Recorrente.
Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de ressarcimento/compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E, como é cediço, o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado ao
contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu direito
(correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter reconhecido para
fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art. 36 da Lei no
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.921256/2009-80
Acórdão n.o 3002-001.095
S3-TE02
Fl. 3

9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, entendo que deve ser afastado este argumento preliminar
apresentado pelo contribuinte.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, consoante acima narrado, verifica-se que o cerne da presente
demanda versa sobre a comprovação ou não por parte do contribuinte acerca do direito creditório
alegado, cujo ônus, como visto acima, é do contribuinte. A seguir, traz-se à colação passagem do
voto da DRJ que trata especificamente sobre este tema:
A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, expõe que o valor R$
720,24 considerado no campo “demonstrativo de créditos saldo credor do período
anterior” no mês de julho/2007 (fl. 123), informado no pedido de ressarcimento no
31994.58980.171007.1.1.01-6808, já está ajustado pelo valor reconhecido no 2o
trimestre de 2007.
No entanto, no caso concreto, a contribuinte não trouxe elementos de prova para
que o valor informado no campo “demonstrativo de créditos saldo credor do período
anterior” no mês de julho/2007, supostamente preenchido com erro, seja diferente do
declarado inicialmente em seu pedido de ressarcimento no
31994.58980.171007.1.1.01-6808.
Como visto, a DRJ negou o direito creditório alegado pelo contribuinte tendo em
vista que este, embora tenha exposto a origem da diferença questionada, não trouxe aos autos
elementos de prova quanto ao alegado. Acontece que, apesar de ciente das razões que levaram ao
indeferimento do seu pleito, o contribuinte interpôs recurso voluntário, contudo, sem que tivesse
apresentado nesta oportunidade qualquer documento adicional apto a comprovar o seu direito
creditório.
Nesse contexto, resta forçoso concluir que o contribuinte não se desincumbiu do
seu ônus probatório, pelo que deve ser mantida a glosa realizada e a decisão recorrida.
3. Da conclusão
Voto, portanto, no sentido de rejeitar a preliminar apresentada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.921256/2009-80
Acórdão n.o 3002-001.095
S3-TE02
Fl. 3,5

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital